Tribunal: STF
Processo: Rcl 55447
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FIXAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. DECISÃO QUE AFASTA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE A MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 10 E 38. OCORRÊNCIA. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CF, ART. 30, I. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. PRECEDENTES. LIMINAR CONFIRMADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.   



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Cândido de Abreu/PR contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0000630-57.2020.8.16.0059, sob alegação de afronta aos enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 38 do Supremo Tribunal Federal. 



    Narra o reclamante tratar-se na origem de mandado de segurança impetrado em face do Município de Cândido de Abreu a fim de impugnar expedição de alvará de licença o qual limitava horários de funcionamento de estabelecimento comercial. 



    Relata que o Juízo reclamado julgou procedente o pedido para afastar a incidência de legislação municipal, impedindo o Município de exercer a competência para fixação de horário de funcionamento de estabelecimento comercial local em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 38. 



    Sustenta também ofensa à Súmula Vinculante 10 em razão da inexistência de declaração de inconstitucionalidade incidental do dispositivo afastado constante da Lei Municipal 622/2009. Argumenta que o referido artigo previa horários de funcionamento de farmácias e drogarias em regime de plantão “de maneira que se garantiria a assistência farmacêutica em qualquer horário, principalmente visando a população residente em perímetro rural, que costumeiramente tem de se deslocar por longos trajetos até chegar à cidade – em horários, inclusive, imprevisíveis” (doc. 1, p. 3). Diante da adoção da Lei Federal 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) pelo Juízo reclamado ao solucionar a controvérsia, alega-se que não foram observadas as peculiaridades locais que exigiam horários diferenciados para atender à população. 



    Requer, por estas razões, a concessão de liminar para suspender os efeitos do mandado de segurança e da ação principal. Após regular trâmite, pugna pela procedência definitiva da reclamação a fim de que outra decisão seja proferida em conformidade com aludidos enunciados de Súmula Vinculante. 



    Em decisão proferida em 12 de setembro de 2022, a Eminente Ministra Rosa Weber, então relatora, concedeu liminar nestes autos. 



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, que a Súmula Vinculante 38 foi superada pela Súmula 419 do STF na medida em que a legislação local deve se submeter às leis estaduais ou federais válidas (doc. 18). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 24): 



    “ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LEI MUNICIPAL N. 622/2019. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 38. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONFIGURADA. SÚMULA VINCULANTE N. 10. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 38 deste Supremo Tribunal Federal, a qual tem o seguinte teor:



    “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.



    Tal como já consignado na decisão liminar proferida nestes autos, entendo que a razão assiste à parte reclamante no presente caso concreto. Isto porque a sentença de primeira instância, que restou mantida pela decisão reclamada, diverge do entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal ao submeter a competência municipal para a definição do horário de funcionamento do comércio legal a disposições constantes de legislação de outros entes. 



    No ponto, cabe reafirmar ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é questão de interesse local, abrangida, portanto, na competência legislativa municipal (CF, art. 30, I), e que sua regulação pelos municípios não fere os princípios da ordem econômica da livre iniciativa e da valorização do trabalho humano (CF, art. 170). Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. FARMÁCIA. SÚMULA VINCULANTE 38. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O ente municipal é competente para fixar o horário de funcionamento do comércio local nos estritos termos da Súmula Vinculante 38. 2. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 53.194 AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acordão Min. Edson Fachin, DJe 13/09/20220. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, confirmando a liminar, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0000630-57.2020.8.16.0059, em curso perante o Tribunal de Justiça do Paraná, determinando que outro seja proferido, com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente